Tribunal: STF
Processo: RE 93480
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-12-05
Data de publicação: 1980-12-05

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO ORDINARIA DE
RESCISAO.
O VALOR RESULTANTE DA SOMA DOS VALORES ATRIBUIDOS A CADA UMA DAS
AÇÕES E INFERIOR AO DA ALÇADA PREVISTA NO INCISO VIII DO ARTIGO 308
DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.